Tribunal: TJSP
Processo: 2052936-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Liminar indeferida - Pretensão de deferimento liminar a fim de revogar a ordem de arresto e reintegrar os recorrentes na posse da safra arrestada – Impossibilidade – Ausência de prova suficiente da posse ou do domínio do bem – Inteligência do art. 678 do CPC – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2052936-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí,
em que são agravantes FERNANDO SIQUEIRA DE BARROS e
ARLINDO SILVESTRE DE BARROS, é agravado D’AGRO COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 37127
AGRV. No 2052936-70.2020.8.26.0000
FORO: TATUÍ
AGTE.: FERNANDO SIQUEIRA DE BARROS e outro
AGDO.: DAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA.
*EMBARGOS DE TERCEIRO
Liminar indeferida -
Pretensão de deferimento liminar a fim de revogar a ordem de
arresto e reintegrar os recorrentes na posse da safra arrestada
Impossibilidade Ausência de prova suficiente da posse ou do
domínio do bem Inteligência do art. 678 do CPC Decisão
mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão de fls. 143 dos autos de origem que indeferiu a tutela
requerida pelos embargantes, para que fosse revogada a ordem de arresto
proferida, em prol da embargada, reintegrando os embargantes na posse da
safra arrestada.
Alegam os agravantes que ajuizaram embargos de
terceiro em face da Agravada, pois em virtude da medida acautelatória de
arresto, ordenada nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.
1001395-83.2020.8.26.0624, tiveram a sua lavoura de soja constrita por
dívida de terceiros, com quem não têm qualquer responsabilidade ou
ligação. Apontam que celebraram com a empresa Quinha Agropecuária
arrendamento de uma área de 250,00 hectares dentro do imóvel rural
denominado “Fazenda Mosa”; que referido arrendamento tem por prazo de
vigência 01/11/2019 até 30/06/20202, com objetivo o cultivo de lavouras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
de soja e milho por parte dos agravantes. Argumentam que a soja
arrestada nos autos da execução é de propriedade dos recorrentes,
proveniente da Fazenda Mosa, a qual contém uma área total de 623,5460
hectares; que em sede liminar pugnaram pela reversão do arresto, com a
reintegração dos agravantes na posse dos grãos de soja. Apontam que
estão presentes os requisitos para a concessão da liminar requerida; que se
trata de produto perecível (grãos de soja), de modo que a demora na
solução do feito acarretará danos irreversíveis para os agravantes.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
antecipação dos efeitos da tutela recursal.
É o relatório.
Cuida-se
de
embargos
de
terceiro
opostos
por
Fernando Siqueira de Barros e Arlindo Silvestre de Barros em face de Dagro
Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda., em virtude do
arresto do plantio de soja de propriedade dos executados, safra 2019/2020,
cultivada na Fazenda Mosa, objeto da matrícula no 83.561 do CRI de Tatuí,
deferido na execução de título extrajudicial no 1001395-83.2020.8.26.0624
(fls. 139 dos autos de origem).
Pretendem os agravantes que seja revogado o arresto,
reintegrando os recorrentes na posse do bem arrestado, sustentando que a
safra de soja sob a qual recaiu a medida é de sua propriedade.
Da análise dos autos, verifica-se que os agravantes
arrendaram uma área correspondente a 250,0 hectares da Fazenda Mosa,
para cultivo de soja e milho (fls. 29/30). Referida Fazenda, utilizada para o
plantio de culturas, possui área total correspondente a 623,5460 hectares
(fls. 33), de modo que somente uma parte foi arrendada aos agravantes.
Com efeito, o art. 678 do CPC exige prova suficiente da
posse ou do domínio do bem litigioso para a suspensão das medidas
constritivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Na hipótese, a despeito das alegações tecidas pela
parte, não se vislumbra possível, nesta fase processual, a aferição de plano
da condição dos agravantes de proprietários ou de possuidores da safra
arrestada, a fim de viabilizar o deferimento da reintegração liminar da
posse.
Num juízo perfunctório, não se vislumbram nos autos
elementos suficientes a demonstrar a quem corresponde a efetiva
propriedade da soja arrestada, de modo que prudente que se aguarde o
contraditório.
Ademais, como bem pontuado pelo r. juízo a quo “não
se pode olvidar que a medida concedida naqueles autos somente autorizou
o arresto da colheita da safra, seu armazenamento, nomeando-se os
embargados como fiéis depositários. Embora se reconheça que produtos
rurais possam estar sujeitos à deterioração, os embargantes não
demonstraram que há risco concreto de perecimento do produto
armazenado, caso os bens sejam mantidos com o atual depositário, razão
pela qual, por ora, a manutenção é a medida que se recomenda”.
Sob os aspectos citados, imperiosa a manutenção da r.
decisão agravada tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator